Tribunal: TCU
Processo: 046.925/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 910/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2768/2020-TCU-Plenário e em implementação as recomendações dos itens 9.1 do Acórdão 1968/2020-TCU-Plenário e 9.1.2 do Acórdão 2768/2020-TCU-Plenário , não sendo mais oportuna continuidade do monitoramento, tendo em vista que tais recomendações se referem a medidas tomadas durante a pandemia de Covid-19, as quais não estão mais em vigor; informar o Instituto Nacional do Seguro Social sobre o teor desta deliberação; e apensar o presente processo ao TC Processo 016.830/2020-2 . 1. Processo TC- Processo 046.925/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.